Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE OS ATIVOS DE FUNDAÇÃO. ENTIDADE PRIVADA FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS. EXISTENCIA DE RECURSOS PÚBLICOS. IMPENHORABILIDADE. BOA-FÉ. PROPOSTA DE ACORDO. NÃO EXAURIDAS TODAS AS MEDIDAS SATISFATIVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CABE CARDIOLOGIA BASEADA EM EVIDENCIAS SOCIEDADE SIMPLES, parte autora, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em face da ré FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA, que indeferiu a penhora de 30% sobre os recebidos da executada.
2. O juízo compreendeu pela impossibilidade de determinação da penhora por inexistência da comprovação da real condição da empresa executada.
3. Conforme os arts. 835, inc. X, e 866, ambos do CPC, é possível a determinação da penhora de percentual de faturamento de empresa como forma de adimplemento das dívidas da parte devedora, desde que sejam resguardados os meios que viabilizem o funcionamento desta.
4. Portanto, restará protegida a impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do Código de Processo Civil, o qual veda penhora de recursos públicos, ainda que recebidos por instituições privadas, desde que o numerário seja utilizado para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, que é o caso dos autos.
5. Nesse sentido, ainda levando em consideração a colaboração da agravada no cumprimento da obrigação e da boa-fé; apresentação de proposta de acordo, ainda considerando a impenhorabilidade dos bens públicos e do menor prejuízo ao agravado, sob pena de afetar suas atividades, a decisão agravada não merece ser reformada.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.